Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731003-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE QUEIROZ PONTES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LEIDIANE QUEIROZ PONTES contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. A apelante não realizou o preparo recursal e reiterou o pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação, em razão do indeferimento do pedido formulado na inicial. A apelante foi intimada a comprovar a sua a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso, sendo facultado o recolhimento do preparo recursal. Não obstante, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar qualquer prova de sua miserabilidade. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se a apelante a comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, não tendo a apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator